Tribunal: TJPA
Processo: 0812168-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812168-67.2024.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO SILVA ESPINDOLA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CEBRASPE contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por candidato em concurso público, visando à anulação de questões da prova objetiva do Edital nº 001/2023, para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. O acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, especialmente à luz do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e se, sendo reconhecida, pode ser sanada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, impõe-se sua complementação.
4. Conforme o art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
5. Ainda, nos termos do §11 do mesmo artigo, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal, quando houver trabalho adicional do advogado.
6. Considerando a improcedência do pedido e o não acolhimento do recurso do autor, bem como o trabalho adicional desempenhado pelo patrono do embargante em sede recursal, fixam-se os honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte vencida.

Tese de julgamento
:
“Omissão configurada quanto à fixação de honorários advocatícios. Em recurso improvido, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE
em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível n° 0812168-67.2024.8.14.0301, interposta por
LEANDRO SILVA ESPINDOLA
em face do
CEBRASPE.

Em síntese, o autor inscreveu-se no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital nº 001/2023) e obteve 67 pontos na prova objetiva, ficando abaixo da nota de corte, fixada em 69 pontos. Inconformado, alegou incorreções no gabarito adotado pela banca examinadora, especificamente quanto as questões 02,14, 25 e 53, o que reclamaria o controle de legalidade do judiciário.

Pleiteou, ao final, a anulação do ato administrativo que homologou o gabarito das referidas questões.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido, asseverando que o autor não demonstrou ilegalidades ou inconstitucionalidades que justificassem a interferência judicial, limitando-se a alegações genéricas sem fundamentação técnica específica.

Irresignado, o autor interpôs
Apelação Cível
, reiterando os argumentos constantes da petição inicial.

Em decisão colegiada, o recurso foi julgado improvido.

Por sua vez, o CEBRASPE opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando
omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, segundo as regras do Art. 85, §2, CPC.

Ao final, requer acolhimento dos Embargos de Declaração.

Não foram presentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, merece guarida a argumentação levantada.

A controvérsia que ora se apresenta limita-se a suprir omissão verificada no acórdão recorrido, no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como requerido pelo CEBRASPE, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, não houve condenação em honorários advocatícios, sendo necessário seu arbitramento,
o qual fixo no mínimo legal.

Por conseguinte, o recurso de Apelação foi julgado improvido, mantendo a sentença
a quo.

Novamente, o acórdão embargado, ao julgar a apelação cível, deixou de consignar expressamente o percentual de honorários advocatícios, acaso aplicável no caso vertente, omitindo-se sobre a verba sucumbencial devida ao patrono do recorrido.

Neste ponto, cabe a fixação de honorários em grau recursal, conforme o §11,
in verbis:

§ 11. Nos recursos interpostos, o tribunal poderá majorar os honorários fixados na instância inferior, observando o disposto no § 2º deste artigo.”

Desta feita, acolho os embargos de declaração opostos para fixar
honorários advocatícios nos autos principais e em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC, e
suspendo sua execução por força do § 3º do Art. 98 do CPC, uma vez que a parte sucumbência é beneficiária de justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para fixar honorários
sucumbenciais, e suspender sua exigibilidade, conforme a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/06/2025